Tribunal: TJPA
Processo: 0821532-41.2025.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0821532-41.2025.8.14.0006

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0821532-41.2025.8.14.0006

APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO:
ESTADO DO PARÁ

TERCEIRO INTERESSADO:
LUCICLEIA CASTRO GOMES

RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR. TRANSFERÊNCIA PARA LEITO CIRÚRGICO. CUMPRIMENTO TARDIO DA OBRIGAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. NECESSIDADE DE JULGAMENTO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença que, nos autos de Ação Civil Pública com pedido de tutela de urgência, extinguiu o processo sem resolução do mérito por suposta perda superveniente do objeto, em demanda que visava assegurar à paciente Lucicleia Castro Gomes o acesso a tratamento médico adequado, consistente na transferência para leito cirúrgico com suporte especializado, diante de quadro grave de fístula arteriovenosa, sendo a obrigação cumprida apenas após a judicialização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o cumprimento superveniente da obrigação estatal, após concessão de tutela de urgência, configura perda do objeto da ação; (ii) estabelecer se subsiste interesse processual apto a justificar o julgamento de mérito e a confirmação definitiva da obrigação de fazer em matéria de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O direito à saúde possui natureza fundamental e impõe ao Estado o dever de garantir acesso universal, contínuo e adequado aos serviços de saúde, não se exaurindo com prestação pontual.

4.

O cumprimento tardio da obrigação, sobretudo quando decorrente de decisão judicial, não caracteriza perda superveniente do objeto, pois não elimina a necessidade de pronunciamento definitivo.

5.

A tutela de urgência possui natureza precária e não substitui o julgamento de mérito, sendo indispensável sua confirmação para formação da coisa julgada material.

6.

O interesse processual subsiste quando há utilidade prática na decisão judicial, especialmente para assegurar a continuidade do tratamento e evitar retrocessos na prestação do serviço público.

7.

A ausência de atuação espontânea da Administração evidencia resistência estatal e reforça a necessidade de consolidação judicial da obrigação.

8.

A extinção do processo sem resolução do mérito, nessas hipóteses, compromete a efetividade da jurisdição, a segurança jurídica e a proteção integral do direito fundamental à saúde.

9.

A jurisprudência do STJ e do TJPA afasta a perda do objeto em casos de cumprimento de tutela provisória, exigindo o julgamento de mérito para validação da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O cumprimento superveniente de obrigação de fazer em demanda de saúde, especialmente por força de decisão judicial, não configura perda do objeto da ação.

2.

A tutela de urgência não exaure o mérito, sendo indispensável o pronunciamento definitivo para formação da coisa julgada material.

3.

O interesse processual subsiste quando a decisão judicial é necessária para assegurar a continuidade e a efetividade do tratamento de saúde.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º e 196; CPC, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.645.812/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 19.04.2017; STJ, AgInt no AREsp 2146442/AP, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 31.03.2023; STJ, REsp 1.689.991/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 25.05.2018; TJPA, Apelação Cível 0103001-85.2015.8.14.0009, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 11.12.2023; TJPA, AgInt 0801689-50.2021.8.14.0000, Rel. Des. Diracy Nunes Alves, j. 19.07.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Terceira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, CONHECER DO RECURSO e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desa. ROSILEIDE MARIA COSTA CUNHA
Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de Apelação Cível interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ em face de sentença proferida pelo Juízo de origem nos autos da Ação Civil Pública ajuizada com pedido de tutela de urgência, visando assegurar à paciente LUCICLEIA CASTRO GOMES o acesso a tratamento médico-hospitalar adequado, consistente na transferência para leito cirúrgico com suporte especializado para tratamento de fístula arteriovenosa (CID-10 I.770), conforme narrado na petição inicial de ID 32009767.

Consta dos autos que a paciente se encontrava internada no Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência desde 25/08/2025, sem que lhe fosse disponibilizado o procedimento necessário, apesar da gravidade do quadro clínico.

Narra o Parquet que a omissão estatal restou evidenciada por meio de documentos médicos e registros do sistema de regulação (SISREG), que demonstram a urgência da transferência hospitalar e o agravamento progressivo do estado de saúde da paciente, circunstância que poderia culminar em dano irreversível ou óbito, caso não houvesse intervenção imediata. Ressalta, ainda, que a paciente é usuária exclusiva do SUS e não possui condições financeiras para custear tratamento na rede privada, circunstância que reforça o dever estatal de garantir a assistência integral à saúde.

O Estado do Pará apresentou contestação (ID 32009796), arguindo, em síntese, limitações estruturais do sistema público de saúde, necessidade de observância da fila de regulação, bem como invocando os princípios da reserva do possível e da separação dos poderes, sustentando a impossibilidade de intervenção judicial na gestão administrativa de políticas públicas. Sobreveio sentença (ID 32009803), contra a qual se insurge o Ministério Público, pugnando pela reforma do julgado para assegurar o direito fundamental à saúde da paciente.

Apresentadas contrarrazões (ID 32009804), vieram os autos a este Tribunal para julgamento do recurso de apelação, sendo o feito distribuído a esta Relatoria, na forma regimental.

É O RELATÓRIO.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço da apelação, porquanto tempestiva e regularmente processada.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à verificação da ocorrência, ou não, de perda superveniente do objeto em razão do cumprimento da obrigação pelo ente estatal no curso do processo, bem como à necessidade de reforma da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito.

De início, cumpre destacar que o direito à saúde possui estatura constitucional, sendo assegurado como direito fundamental social nos termos dos arts. 6º e 196 da Constituição da República (BRASIL, 1988), impondo ao Estado o dever jurídico de garantir acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde. Trata-se de obrigação de natureza contínua, não se exaurindo com a prática isolada de um único ato administrativo, mas exigindo prestação permanente e adequada às necessidades do paciente.

Nesse contexto, a jurisprudência pátria é firme no sentido de que o cumprimento tardio da obrigação de fazer, especialmente em demandas de saúde, não enseja, por si só, a perda superveniente do objeto, sobretudo quando subsiste interesse na confirmação judicial da obrigação e na prevenção de eventual descontinuidade do tratamento. Isso porque a prestação jurisdicional não se limita à satisfação momentânea do direito, mas visa assegurar sua estabilidade e efetividade ao longo do tempo. Vejamos:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO HOSPITALAR EM LEITO DE UTI. TUTELA ANTECIPADA SATISFATIVA. CUMPRIMENTO FORÇADO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua, que, nos autos de Ação Civil Pública ajuizada com o objetivo de compelir o Estado do Pará e o Município de Ananindeua ao fornecimento de internação hospitalar em leito de UTI à paciente Rutyane do Socorro da Silva Pereira, declarou extinto o feito sem resolução de mérito com fundamento no art. 485, VI, do CPC, sob o argumento de perda superveniente do objeto em razão do cumprimento da tutela de urgência anteriormente deferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a satisfação do pedido formulado em tutela de urgência, obtida coercitivamente em juízo, configura perda superveniente do objeto e autoriza a extinção do processo sem resolução de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de tutela antecipada não esgota o objeto da demanda, pois se trata de provimento de natureza provisória e precária, sujeito à confirmação ou revogação pelo juízo em sentença definitiva.

4. O cumprimento da tutela de urgência não implica ausência de interesse processual nem perda superveniente do objeto da ação, devendo o mérito ser apreciado para que se forme coisa julgada material e se garanta segurança jurídica.

5. A internação hospitalar da paciente somente se concretizou por força da decisão liminar, não havendo atuação espontânea dos entes públicos demandados, o que reforça a necessidade de julgamento de mérito para validar a medida.

6. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o cumprimento de tutela provisória não elimina o interesse de agir nem dispensa o pronunciamento jurisdicional definitivo (STJ, REsp 1.645.812/MG; AgInt no AREsp 2146442/AP; REsp 1.689.991/MG).

7. O Tribunal de Justiça do Estado do Pará igualmente adota o entendimento de que a confirmação do mérito é imprescindível mesmo após o cumprimento da liminar (TJPA, Apelação Cível 0103001-85.2015.8.14.0009; Agravo de Instrumento 0801689-50.2021.8.14.0000).

8. A extinção prematura do feito compromete a função jurisdicional, impede a formação de coisa julgada e desconsidera o provimento jurisdicional efetivamente prestado, especialmente diante da resistência inicial dos réus ao cumprimento da obrigação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A concessão e o cumprimento de tutela antecipada em ação de saúde não configuram perda superveniente do objeto, sendo indispensável o julgamento de mérito para confirmação da medida.

2. A extinção do processo sem resolução de mérito, quando o pedido foi satisfeito apenas por força de decisão judicial, ofende o princípio da segurança jurídica e inviabiliza a formação de coisa julgada material.

3. O interesse processual subsiste mesmo após a efetivação da tutela de urgência, devendo a demanda prosseguir até o pronunciamento final sobre o mérito da pretensão.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º e 196; CPC, arts. 485, VI, e 304, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.645.812/MG, Rel. Min. tity entity-person">Herman Benjamin, DJe 19.04.2017; STJ, AgInt no AREsp 2146442/AP, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 31.03.2023; STJ, REsp 1.689.991/MG, Rel. Min. tity entity-person">Herman Benjamin, DJe 25.05.2018; TJPA, Apelação Cível 0103001-85.2015.8.14.0009, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 11.12.2023; TJPA, AgInt 0801689-50.2021.8.14.0000, Rel. Des. Diracy Nunes Alves, j. 19.07.2021. --[if gte mso 9]&gt;

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 02 de outubro de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08086651620258140006 30725936, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 02/10/2025, 3ª Turma de Direito Público).

No caso concreto, observa-se que a obrigação estatal foi cumprida apenas após a judicialização da demanda, o que evidencia a resistência administrativa e reforça a necessidade de intervenção jurisdicional. Ademais, não há garantia de que o tratamento será mantido de forma contínua e adequada sem a imposição de comando judicial definitivo, sendo, portanto, inadequado reconhecer a perda do objeto com base em cumprimento precário ou superveniente.

Ressalte-se que, em hipóteses como a presente, o interesse processual subsiste mesmo após o cumprimento da obrigação, na medida em que persiste a utilidade do provimento jurisdicional para consolidar a tutela do direito fundamental à saúde, evitar retrocessos e assegurar a observância do princípio da continuidade do serviço público. Tal entendimento encontra respaldo na doutrina e na jurisprudência dos tribunais superiores, que afastam a extinção do feito quando ainda houver utilidade prática na decisão judicial.

Ademais, a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, somente se justifica quando efetivamente inexistir interesse processual, o que não se verifica na hipótese em análise. Ao contrário, a confirmação da obrigação revela-se imprescindível para garantir a plena efetividade do direito à saúde da paciente, sobretudo diante da gravidade do quadro clínico descrito na inicial.

Dessa forma, a sentença recorrida merece reforma, a fim de afastar o reconhecimento da perda superveniente do objeto e possibilitar o exame do mérito da demanda, com a consequente confirmação da obrigação estatal, em observância aos princípios da dignidade da pessoa humana, da máxima efetividade dos direitos fundamentais e da vedação ao retrocesso social.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença recorrida, afastando o reconhecimento da perda superveniente do objeto, determinando o regular prosseguimento do feito com apreciação do mérito, ou, desde logo, julgando procedente o pedido, para confirmar a obrigação do ESTADO DO PARÁ de assegurar à paciente LUCICLEIA CASTRO GOMES o tratamento médico adequado, inclusive mediante disponibilização de leito cirúrgico com suporte necessário, enquanto perdurar a necessidade clínica.

Fica mantida a obrigação de fazer, devendo o ente estatal garantir a continuidade do tratamento, sob pena de adoção das medidas coercitivas cabíveis, inclusive multa diária, a ser fixada pelo Juízo de origem, caso ainda não estabelecida.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 28/04/2026